Tribunal: TJDFT
Processo: 0727603-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0727603-71.2019.8.07.0001 APELANTE: ANNA PATRICIA CAVALCANTI GARROTE SOARES APELADO: NATALIA CARREIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO Ante a certidão de id 18445459, revogo o despacho anterior (id 18262067) na parte que determinou a retificação da autuação. Cumpra-se, quanto ao mais, o id 18262067. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 04/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR